Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DECRETADO PERDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei no 11.343/06, verificada a utilização do automóvel apreendido para o deslocamento do réu, em posse do entorpecente, até o local em que o difundia, correto o perdimento do bem.
2. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé, o que não se verificou na hipótese.
3. Proferida sentença condenatória nos autos principais em que decretado, também, o perdimento do bem, eventuais perdas e danos do(a) apelante devem ser pleiteadas no juízo cível competente.
4. Apelação conhecida e não provida.